Tribunal: TJMT
Processo: 1017464-03.2024.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017464-03.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Prisão em flagrante, De Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WALTER DJONES RAPUANO - CPF: 840.468.484-72 (ADVOGADO), LEONARDO ZSCHORNAK DE SOUZA - CPF: 050.433.301-12 (PACIENTE), ANTONIO LENOAR MARTINS - CPF: 223.209.460-04 (ADVOGADO), RHENAN ARTHUR FUZINATO - CPF: 046.882.401-47 (ADVOGADO), WALTER DJONES RAPUANO - CPF: 840.468.484-72 (IMPETRANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), Juizo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KAWA GUILHERME POIATT BORMANN - CPF: 085.905.811-52 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1017464-03.2024.8.11.0000

PACIENTE: LEONARDO ZSCHORNAK DE SOUZA

IMPETRANTE: WALTER DJONES RAPUANO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33,
CAPUT
) – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIA A SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA – POSSIBILIDADE – GRAVIDADE DOS FATOS – MERA ALUSÃO – PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA NÃO EVIDENCIADO – HISTÓRICO DELITIVO PRETÉRITO – AUSENTE ELEMENTOS CONCRETOS ACERCA DA PERICULOSIDADE DOS PACIENTES – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – SUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES MENOS ONEROSAS –
ORDEM CONCEDIDA
.

A restrição da liberdade, através do encarceramento provisório, é a medida cautelar mais severa a ser aplicada a quem é sujeito de uma persecução penal e, por esse motivo, deve ser reservada para situações excepcionais, em que a restrição cautelar se mostrar extremamente necessária, adequada e não seja excessiva, justamente porque não se pode usar da medida como espécie de antecipação de pena.

Mostra-se desproporcional a custódia cautelar aplicada com base em anotações criminais pretéritas, de delitos que não envolvem violência ou grave ameaça, sendo possível a substituição por cautelares alternativas.

Ausente suporte fático concreto que revele a possibilidade de que o paciente, em liberdade, produzirá riscos para a ordem pública, aplicação da lei penal ou conveniência da instrução criminal, inviável preservar sua segregação cautelar.

R E L A T Ó R I O

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1017464-03.2024.8.11.0000

PACIENTE: LEONARDO ZSCHORNAK DE SOUZA

IMPETRANTE: WALTER DJONES RAPUANO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor de
Leonardo Zschornak de Souza
e
Kawã Guilherme Poiatt Bormann
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

Apesar de impetrado duas ordens distintas, nota-se que os impetrantes e os fatos são os mesmos, de modo que farei a análise conjunta das impetrações autuadas sob os números 1017464-03.2024.8.11.0000 (
Leonardo
) e 1017455-41.2024.8.11.0000 (
Kawã).

Narram os impetrantes que os pacientes foram presos em flagrante em 26/junho/2024, com a posterior conversão em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Aduzem, em síntese, a ausência dos requisitos da prisão preventiva, em especial porque não respondem a qualquer outra ação penal e a quantidade de entorpecente apreendido é pequena (59,30 g de maconha). Afirma, ainda, que o paciente
Kawã Guilherme
é usuário de drogas desde os 14 (quatorze) anos de idade e que ambos os pacientes estavam trabalhando como técnicos de equipamentos agrícolas.

Nesse contexto, argumentam ser possível a substituição da custódia processual, uma vez que a decisão é pautada em elementos genéricos e inerentes do tipo penal em análise (id. 222695690 e 222675177).

Os pleitos liminares foram indeferidos (id. 223291669 e 223291651).

O juízo singular prestou informações (id. 224619169 e 224618266).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (id. 224618266 e 225148687).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1017464-03.2024.8.11.0000

PACIENTE: LEONARDO ZSCHORNAK DE SOUZA

IMPETRANTE: WALTER DJONES RAPUANO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os impetrantes pretendem, em síntese, a revogação ou substituição da prisão preventiva dos pacientes, ao argumento de que a medida é desnecessária e desproporcional.

Com efeito, a prisão preventiva é medida excepcional e somente se justifica quando evidenciado
o periculum libertatis,
consubstanciado no risco para ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Assim, para qualquer das hipóteses legais, é imprescindível que o juízo demonstre a presença de provas razoáveis e concretas do
periculum libertatis
, ou seja, a motivação genérica, baseada em ilações abstratas e indeterminadas, não deve ser considerada como válida.

Essa é a firme compreensão do Supremo Tribunal Federal:

[...] A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não valida decreto de prisão preventiva fundado na gravidade abstrata do delito, mediante fundamentação genérica. O decreto prisional, portanto, “há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura ou a manutenção em liberdade do agente implicará risco à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal (CPP, art. 312)” (HC 136.296, Rel. Min. Rosa Weber) [...] (HC 200078 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28/06/2021).

Na espécie, o juízo singular impôs a custódia cautelar aos pacientes fazendo alusão à necessidade de assegurar a ordem pública e evitar a prática de novos delitos, expondo as seguintes considerações:

[...] Quanto ao primeiro requisito, urge ressaltar que dos autos extrai-se haver prova de materialidade delitiva, relativamente ao delito, em tese, praticado pelos autuados, consoante se infere do auto de prisão em flagrante (ID. 160413751), Termo de Exibição e Apreensão (ID. 160413773), Laudo Pericial (ID. 160413774) e Termos de Depoimentos (ID. 160413771).

No mesmo sentido é a conclusão que se obtém quanto ao
periculum in mora
, o qual, no particular é representado pela gravidade do crime em apreço, restando evidente que a colocação dos conduzidos em liberdade neste momento poderá colocar em risco a segurança e ordem pública.

Do auto de exibição e apreensão verifica-se que,
além do entorpecente, foi apreendido em posse dos flagrados balança de precisão, item este indicativo da nefasta prática delitiva que lhes é atribuída
.

Ainda, o
conduzido Kauan, malgrado tecnicamente primário, possui registros de atos infracionais análogos a prática de crimes de traficância de droga.

Por sua vez, o conduzido Leonardo, segundo a Polícia Militar, teria afirmado que possui dívida com determinada facção criminosa, razão pela qual estava comercializando o entorpecente.

Some-se a tais fatos que a pena do delito imputado aos flagrados é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, restando, assim, preenchida a hipótese prevista no art. 313, I do CPP. [...] (
sic,
id. 160506051 – PJe 1º Grau – Processo n. 1008411-72.2024.8.11.0040).

Embora presente o
fumus comissi delicti
, no que tange ao
periculum libertatis
, não se identifica elementos concretos acerca da imprescindível necessidade da custódia cautelar dos pacientes, especialmente porque a quantidade de entorpecente apreendida não é expressiva (59,30 gramas de maconha) e o histórico infracional do paciente
Kawã Guilherme
é pretérito.

Apesar de não ignorar que atos infracionais e ações penais em andamento constituem fundamentação válida para a imposição da prisão preventiva, diante da necessidade de assegurar a ordem pública, neste caso em particular, a medida mostra-se desproporcional.

Isso porque,
Kawã Guilherme
responde a um único procedimento por ato infracional análogo ao crime de tráfico de droga, supostamente praticado em
02/maio/2020
, isso é, há mais de 04 (quatro) anos atrás, e, conforme se verifica do Sistema PJe 1º Grau, desde então sequer foi concluída a fase investigativa.

Assim, além de antigo, o registro não teve regular andamento processual e, tendo em vista que o paciente fez 21 (vinte e um) anos de idade em 20/junho/2024, muito provavelmente, será julgado extinto, sem resolução do mérito.

Nesse ponto, destaca-se que, em situações semelhantes, esta Câmara Criminal substituiu a custódia cautelar por medidas alternativas, destacando a ausência de contemporaneidade entre os fatos em apuração e o histórico delitivo do paciente.

Nesse sentido, confira-se o HC n. 1002865-30.2022.8.11.0000, Relator Des. Marcos Machado, julgado em 22/03/2022 e o HC n. 1019269-25.2023.8.11.0000, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, julgado em 05/09/2023.

Noutro norte, a afirmativa policial de que o paciente
Leonardo de Souza
teria envolvimento como crime organizado é ainda anêmica e precária para, por si só, justificar a decretação da prisão preventiva, notadamente diante da vedação do uso de depoimentos indiretos (
hearsay testimony
).

Aliás, também quanto ao paciente
Leonardo de Souza
é importante destacar que não há nenhum outro registro criminal em seu desfavor, sendo, portanto, primário e com bons antecedentes, além de possuir profissão lícita (soldador) e endereço fixo (Travessa São Martins, 80, Bairro São Mateus, Sorriso/MT).

Nesse panorama, a decisão mostra-se ser apenas a repetição de argumentos jurídicos sem qualquer análise ou contextualização fática. Isso porque, com relação à aplicação da lei penal, não há elementos capazes de indicar que, em liberdade, os pacientes se furtarão de suas responsabilidades penais.

E, da mesma forma, no que consiste na garantia da ordem pública os argumentos empregados pelo magistrado não convencem, justamente porque mostram-se ser meras repetições de construções jurídicas abstratas.

Embora não ignore a gravidade do crime em análise, é certo que a mera gravidade abstrata do tipo penal é insuficiente para ensejar a prisão preventiva, que deve ser reservada apenas para os casos em que evidenciado, por elementos válidos e concretos, a sua imprescindibilidade.

Nesse sentido, destaca-se a doutrina de Gustavo Henrique Badaró:

[...]
A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida. [...]
(Processo Penal, 3ª edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).

Sob essa conjuntura, sem desconsiderar a gravidade do delito pelo qual está sendo investigado, mas à evidência do contexto fático e dos predicados pessoais favoráveis ostentados pelos pacientes, mostra-se possível, na hipótese específica examinada, a revogação da prisão preventiva, respeitando a característica primária da segregação cautelar de ser a
ultima ratio
na busca da eficácia da persecução penal.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
concedo
a ordem pleiteada, para substituir a prisão preventiva imposta aos pacientes
Leonardo Zschornak de Souza
e
Kawã Guilherme Poiatt Bormann
, pelas seguintes medidas cautelares:

a)
comparecimento mensal em juízo para informar e justificar as respectivas atividades;

b)
obrigação de manter atualizado os respectivos endereços, comunicando imediatamente ao juízo qualquer alteração;

c)
comparecimento a todos os atos do processo;

d)
proibição de se ausentar da Comarca sem prévia anuência do Juízo.

O alvará de soltura deverá ser expedido pelo juízo singular, após admoestação dos pacientes quanto às condições impostas e alerta de que a violação das medidas poderá importar o restabelecimento da custódia provisória, a qual também poderá ser aplicada se houver situação que configure a exigência da cautelar mais gravosa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024